Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Fixação de honorários advocatícios. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios originários, apesar de a parte ré, citada, ter apresentado contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. Se a parte ré, citada, apresentar contrarrazões, torna-se imperativa a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, no caso de a parte apelante não ter se sagrado vencedora quanto ao seu pleito recursal.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031901, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025;